Tribunal: TJES
Processo: 0000486-62.2011.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000486-62.2011.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KARINA DA SILVA SIQUEIRA RADAELI e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
RECURSO MINISTERIAL
.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONTRA IDOSO.
AUSÊNCIA DE PROVA
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA.
RECURSO
MINISTERIAL

DES
PROVIDO
.

1. A prova produzida em Juízo, não autoriza a condenação pretendida no apelo ministerial, uma vez que não restou comprovado, que as rés apropriaram-se indevidamente dos valores da fundação, destinada ao cuidado de idosos, ou que desviaram recursos financeiros, dando-lhes destinação diversa da sua finalidade.

2. Diante da ausência de robustez do acervo probatório, concretizada pela falta de provas judicializadas que confirmem a imputação contida na denúncia, deve ser mantida a absolvição das acusadas, em relação ao delito de apropriação indébita, contra pessoa idosa (art. 102, da Lei nº 10.741/03).

3. Inviável a redefinição jurídica dos fatos narrados na denúncia, para o crime de apropriação indébita qualificada, em razão de ofício (art. 168, § 1º, inc. II, do CP) uma vez que, em se tratando de suposto delito, praticado contra pessoas idosas, deve ser aplicada a norma especial da Lei nº 10.741/03, e não o Código Penal.

4. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000486-62.2011.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KARINA DA SILVA SIQUEIRA RADAELI (DPE) , SUELI GONCALVES (AD)

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS ZAPOLLA NETTO - ES31688-A
Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS BERNARDES - ES5450

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença (fls. 196/198), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São José de Calçado-ES que, julgando improcedente a denúncia, absolveu as rés
KARINA DA SILVA SIQUEIRA
e
SUELI GONÇALVES,
da imputação pela prática do crime de apropriação indébita, contra pessoa idosa (art. 102, da Lei nº 10.741/03), além de declarar extinta a punibilidade, pela prescrição, quanto ao delito de retenção de cartão de conta bancária de idoso (art. 104, da Lei nº 10.71/03).

Em razões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 206/209-verso) requer a condenação das acusadas, pela prática do delito descrito no art. 102, do Estatuto dos Idosos (Lei nº 10.741/03), pois, no seu entender, apropriaram-se de valores, pertencentes a Fundação Recanto Carlos José Nunes.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, durante o mês de março de 2010, enquanto participavam da administração das finanças da Fundação Recanto Carlos José Nunes, localizada no bairro Pedro Ideraldo Almeida Lima, em São José do Calçado-ES, as rés apropriaram-se e desviaram proventos, pensão ou qualquer outro rendimento de idoso, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade.

Descreve a peça acusatória, que a denunciada KARINA, na condição de tesoureira, e a ré SUELI, como presidente, utilizaram-se de seus cargos e praticaram diversas irregularidades, dentre as quais a retirada de uma quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), da conta bancária da referida fundação.

Consta ainda, que a acusada KARINA, teria se apropriado de uma folha de cheque (nº 1346), pertencente à instituição, e escrito em seu canhoto, que o título era nulo, no entanto, efetuou o desconto, preenchendo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), que foi efetivamente sacado.

Narra também, que a ré KARINA reteve o cartão da conta bancária da idosa ALADIR DE OLIVEIRA SIQUEIRA, e efetuou empréstimos em seu nome, bem como realizou saques.

Quanto ao pedido ministerial
, objetivando a condenação das rés, tenho que o pleito não merece prosperar.

Isto porque, as provas colhidas nos autos, não comprovaram as irregulares descritas na denúncia, inexistindo um juízo de certeza, quanto aos atos criminosos.

A testemunha OZILEIA FREITAS DA SILVA, que sucedeu as rés na administração da fundação, em juízo (fls. 141), relatou que constatou uma retirada, de um valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) na conta bancária da instituição, e comentou com a acusada SUELI, tendo esta declarado que já tinha compensado o valor, através de um cheque entregue para corré KARINA, mas descobriu, posteriormente, que referido cheque não foi depositado, em nome da fundação.

Relatou ainda, que a acusada SUELI, ao tomar conhecimento da situação, efetuou novo depósito, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), restituindo o valor para fundação.

Por sua vez, a testemunha WILSON DA SILVA (fls. 161), em seu depoimento judicial, narrou que somente ouvi dizer que KARINA, teria se apropriado de valores da idosa ALADIR DE OLIVEIRA SIQUEIRA.

Disse também, que foi ALADIR quem deixou o cartão bancário com KARINA, por livre e espontânea vontade, e que esta não o reteve.

Relatou ainda, que não ouviu nenhum fato referente a ré SUELI.

Desse modo, tenho que a prova produzida em Juízo, não autoriza a condenação pretendida no apelo ministerial, uma vez que não restou comprovado, que as rés apropriaram-se indevidamente dos valores da fundação, ou que desviaram recursos financeiros, dando-lhes destinação diversa da sua finalidade.

Além disso, ressalto que não foi realizada nenhuma prova pericial contábil, que poderia demonstrar eventual irregularidade, nas finanças da fundação.

Assim, diante da ausência de robustez do acervo probatório, concretizada pela falta de provas judicializadas que confirmem a imputação contida na denúncia, deve ser mantida a absolvição das acusadas.

Nesse sentido, destaco o entendimento do TJDF:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ESTATUTO DO IDOSO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e concretos quanto aos fatos e sua autoria.

2. Não havendo prova suficiente para a condenação, é imperativa a aplicação, em face da presunção constitucional de não culpabilidade, do princípio in dubio pro reo.
(grifo nosso)

3. Recurso ministerial conhecido e não provido.

(TJDF - Acórdão 1719821, 07023508320218070010,
Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
, 3ª Turma Criminal,
data de julgamento: 22/6/2023
, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

P
or fim
, no que concerne a manifestação da Procuradoria de Justiça, opinando pela redefinição jurídica dos fatos narrados na denúncia, já que, no seu entender, enquadram-se no delito de apropriação indébita qualificada, em razão de ofício (art. 168, § 1º, inc. II, do CP), tenho como inviável o seu acolhimento.

Isto porque, o STJ já decidiu que, em se tratando de suposto crime de apropriação indébita, praticado contra pessoas idosas, deve ser aplicada a norma especial da Lei nº 10.741/03, e não o Código Penal, conforme o seguinte julgado:

“(...) 5.
Denúncia que narra circunstância elementar do tipo do delito de apropriação indébita prevista no art. 102 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), qual seja, crime contra idoso (a vítima contava com 71 anos de idade à época dos fatos) - norma especial em relação ao Código Penal -, revelando-se manifestamente inadequado, portanto, o enquadramento da conduta descrita na denúncia como sendo o do art. 168, § 1º, III, do Código Penal
.(...)” (grifo nosso)

(RHC n. 72.016/PR,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma,
julgado em 16/2/2017,
DJe de 2/3/2017.)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para manter a sentença absolutória.

Dou a matéria como prequestionada.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, em favor da ré SUELI GONÇALVES, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.